Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013993-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDISON WISCH - CPF: 138.562.601-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

EDISON WISCH

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO A MAIOR DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULAS RURAIS NOS PLANOS INFLACIONÁRIOS –

SUSPENSÃO DO FEITO

-

TEMA 1.290 DO STJ – DESACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INDIVIDUAL –
– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. São incabíveis embargos de declaração manejados sem a indicação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

EDISON WISCH

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 293872874 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante contra a decisão que
indeferiu o pedido do banco embargante para a suspensão dos autos de origem em razão da ordem de sobrestamento dos processos de mesma controvérsia decorrente da afetação do RE n. 1.445.162/DF (Tema 1290 do STF) como representativo de repercussão geral.

Sustenta o recorrente que embora o aresto tenha concluído que causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia do Tema 1.290 do STF, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, com indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290).

Afirma que ao se valer do advérbio de inclusão (“todos”), a decisão de suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Invoca precedentes persuasivos do TJ/SP e uma decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2.432.217.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento do presente recurso com efeitos infringentes, a fim de se dar provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a suspender o trâmite do procedimento executivo originário, por força da ordem de suspensão no RE n. 1.445.162/DF.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 295091376.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,

contradição ou erro material.

No caso, entretanto, o banco agravante não apontou concretamente nenhum dos vícios elencados nos incisos do mencionado dispositivo legal, o que por si só revela a inviabilidade dos aclaratórios.

Aliás, da simples leitura dos embargos, é possível constatar sua irresignação não passa de uma insatisfação com a conclusão do aresto acerca da não aplicação do Tema 1.290 do STJ ao caso concreto, a partir de precedentes esparsos e meramente persuasivos.

Nesse viés, para que não reste dúvida acerca do que se decidiu, peço vênia para transcrever o trecho do voto condutor do acórdão que sintetiza, a contento, a conclusão do colegiado. Vejamos:

“[...]

Com efeito, é bem verdade que ao receber o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF o Supremo Tribunal Federal afetou, como representativa de controvérsia constitucional repetitiva com
repercussão geral
a questão relativa ao
‘Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança’
(
Tema 1.290
).

E, na sequência, o d. relator do
leading case
naquela Corte, o E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do §5º do art. 1.035 do CPC/15,
‘
a suspensão do processamento de
todas as demandas
pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos.’

Nesse particular os ‘
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
’
aludidos na ordem de sobrestamento referem-se ao
REsp. 1.319.232/DF
que, no âmbito das Cortes Superiores, julgou a
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme os seguintes precedentes: REsp 2.146.197/DF; EDcl no AREsp 2.417.596/GO; REsp 2.129.719/DF; REsp 2.082.286; etc.

Ocorre que, conforme se vê, a causa originária não se amolda a qualquer das hipóteses de afinidade com a controvérsia paradigma à medida em que, além de ação originária não mais se encontrar ‘pendente’ – já que a sentença de conhecimento sob cumprimento na origem transitou em julgado 07/02/2024, consoante certidão de ID. n. 141679859 daqueles autos –, o procedimento em curso também não constitui cumprimento provisório de sentença coletiva, mas sim de cumprimento
definitivo
de sentença
individual
.” (ID. n.
293872874 - Pág. 4
)

Noutras palavras, o que
tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível
erro de julgamento
, ou, ainda, fazer prevalecer a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático-processual posto.

Ademais, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso, inexistindo, pois, qualquer omissão na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025